Tribunal: STJ
Processo: 0410849-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 957049 - SP (2024/0410849-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR
E
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
e não constatou teratologia ou patente ilegalidade a
habeas corpus
impor a concessão da ordem de ofício.
2. Busca domiciliar realizada por terem os policiais notado 02 (dois)
indivíduos que fugiram. Admissão de acondicionamento de drogas
no imóvel, onde foi encontrado cerca de 1kg (um quilograma) de
crack e 3 (três quilogramas) de maconha.
3. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343
/2006, pela mínima fração, com base na quantidade e diversidade
de narcóticos apreendidos.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi realizada
de forma ilegal, tornando a prova ilícita, e se a causa de diminuição
de pena do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas deveria ser aplicada em
maior fração.
III. Razões de decidir
5. A busca domiciliar não se mostra teratológica porque motivada
pela fuga e confissão informal do tráfico, com apreensão de cerca de
1kg (um quilograma) de crack e 3kg (três quilogramas) de maconha.
6. A fração do redutor do tráfico privilegiado foi eleita com base na
quantidade e diversidade de drogas apreendidas, conforme
precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A busca domiciliar não se mostra ilegal
Tese de julgamento:
porque motivada na fuga do suspeito e na confissão informal do
tráfico. 2. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas servem
de parâmetro à eleição da fração de diminuição de pena do art. 33,
§4o, da Lei Antidrogas.
Documento eletrônico VDA48663961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 1ba08bed-9b50-48d5-b845-564fb1e7ed96

Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.281.254
Jurisprudência relevante citada:
/TO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
13/08/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48663961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 1ba08bed-9b50-48d5-b845-564fb1e7ed96

AgRg no HABEAS CORPUS No 957049 - SP (2024/0410849-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR E
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
e não constatou teratologia ou patente ilegalidade a
habeas corpus
impor a concessão da ordem de ofício.
2. Busca domiciliar realizada por terem os policiais notado 02 (dois)
indivíduos que fugiram. Admissão de acondicionamento de drogas
no imóvel, onde foi encontrado cerca de 1kg (um quilograma) de
crack e 3 (três quilogramas) de maconha.
3. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343
/2006, pela mínima fração, com base na quantidade e diversidade
de narcóticos apreendidos.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi realizada
de forma ilegal, tornando a prova ilícita, e se a causa de diminuição
de pena do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas deveria ser aplicada em
maior fração.
III. Razões de decidir
5. A busca domiciliar não se mostra teratológica porque motivada
pela fuga e confissão informal do tráfico, com apreensão de cerca de
1kg (um quilograma) de crack e 3kg (três quilogramas) de maconha.
Documento eletrônico VDA48434842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:02
Código de Controle do Documento: 7d888608-71cf-4171-9379-cd4624b1099b

6. A fração do redutor do tráfico privilegiado foi eleita com base na
quantidade e diversidade de drogas apreendidas, conforme
precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A busca domiciliar não se mostra ilegal
Tese de julgamento:
porque motivada na fuga do suspeito e na confissão informal do
tráfico. 2. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas servem
de parâmetro à eleição da fração de diminuição de pena do art. 33,
§4o, da Lei Antidrogas.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.281.254
Jurisprudência relevante citada:
/TO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
13/08/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRA
CRISTINA FERREIRA contra a decisão, às fls. 128/135, em que não foi
conhecido o
e não se constatou a presença de teratologia ou de
habeas corpus
patente ilegalidade a dar ensejo à concessão da ordem de ofício.
Nas razões recursais, reitera a recorrente os argumentos aduzidos na
inicial da impetração, de que a prova é ilícita porque decorrente de ilegal busca
domiciliar e de ilegalidade pela não aplicação da causa de diminuição de pena
do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.
Pede que a decisão recorrida seja reconsiderada e, no mérito, requer
o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilicitude da prova, com a
absolvição da agravante e, subsidiariamente, que seja aplicado o referido
redutor, com alteração do regime penitenciário para o aberto.
Finalmente,

(...) pugna-se, caso o colegiado entenda necessário, pela realização de
nova dosimetria com base em critérios técnico-objetivos e
proporcionais, afastando-se a valoração arbitrária e contraditória da
quantidade de entorpecentes que ora penalizou a paciente de forma
desproporcional.

É relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos expostos nas razões recursais, tenho que
inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA48434842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:02
Código de Controle do Documento: 7d888608-71cf-4171-9379-cd4624b1099b

Com efeito, não se constata teratologia ou evidente ilegalidade na
busca domiciliar realizada, já que conforme fundamentado pela decisão
recorrida, a circunstância fática destacada pelas instâncias ordinárias indica
que os policiais realizavam patrulhamento, notaram Alessandra Cristina e
outro indivíduo em um corredor e que eles, ao perceberem a presença dos
policiais, pararam de conversar.
Diante de tal cenário, os policiais retornaram ao local, o corréu André
fugiu pelo telhado e a paciente em direção oposta à viatura, o que motivou a
abordagem, momento em que ela admitiu aos policiais que eles estavam
embalando drogas no imóvel, onde foram localizados e apreendidos mais de
1kg (um quilograma) de crack e quase 3kg (três quilogramas) de maconha, de
modo que não se constata comprovação de ilegalidade na diligência como
efetuada.
Quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n.
11.343/2006, foi observado que a pena-base foi fixada no piso e que o redutor
não foi aplicado com fundamento na quantidade e diversidade de narcóticos
apreendidos, quais sejam, mais de 1kg (um quilograma) de crack e 3kg (quase
três) quilogramas de maconha (AgRg no AREsp n. 1.281.254/TO, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/08/2019
).
27/08/2019
Logo, não apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão
exposta pela decisão recorrida, o recurso não comporta provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48434842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:31:02
Código de Controle do Documento: 7d888608-71cf-4171-9379-cd4624b1099b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 957.049 / SP
Número Registro: 2024/0410849-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018419320218260559 23375972021
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO VINICIUS SILVA ZANAO
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
CORRÉU
: ANDRE APARECIDO DE SOUZA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
ADVOGADO : CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
Documento eletrônico VDA48641185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 137a2a2c-d702-4bd5-9956-72f60d533402

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 137a2a2c-d702-4bd5-9956-72f60d533402